Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AFASTADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), consistente na aquisição de aparelho celular produto de crime. A defesa sustentou, preliminarmente, nulidade da busca pessoal e, no mérito, ausência de dolo e pedido de desclassificação para a modalidade culposa, além de pleito de exclusão da valoração negativa da culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da prova decorrente de busca pessoal; (ii) examinar a ocorrência de dolo na conduta do réu ao adquirir bem de origem ilícita; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal está autorizada quando baseada em fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP. No caso, a abordagem decorreu de comportamento suspeito do réu, em local conhecido por tráfico de drogas, legitimando a diligência.
4. A ausência de comprovação da licitude da origem do bem e das circunstâncias da aquisição corrobora a ciência da ilicitude, evidenciando o dolo.
5. Correta a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, diante da prática do crime durante o cumprimento de pena. Não se caracteriza bis in idem, pois tal fato está fundamentado no maior grau de reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento: "É válida a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita justificada por conduta evasiva em local de alta criminalidade, sendo lícita a prova daí decorrente; no crime de receptação, cabe ao réu comprovar a origem lícita do bem, sendo o dolo aferido pelas circunstâncias do caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: arts. 59, 180, caput e §3o, 244 do Código Penal; art. 156 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 2.775.935/SC, STJ, 2025; AgRg no REsp 2.104.597/MG, STJ, 2024; Acórdão 1984721, 0718300-04.2022.8.07.0009, TJDFT; Acórdão 2004405, 0705125-50.2021.8.07.0017, TJDFT; Acórdão 2008751, 0700665-57.2024.8.07.0003, TJDFT; Acórdão 1963377, 0703495-46.2022.8.07.0009, TJDFT.